Tribunal: TJBA
Processo: 0513965-09.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0513965-09.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA SAO PEDRO EVANGELISTA CORREIA

Advogado(s)
:
GUILHERME DE MOURA LEAL VALVERDE

APELADO: BANCO GMAC S.A.

Advogado(s)
:
MAURICIO SILVA LEAHY registrado(a) civilmente como MAURICIO SILVA LEAHY, HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE

ACORDÃO

APELAÇÃO. CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA EXTINTIVA QUE RECONHECEU A LITISPENDÊNCIA ENTRE ESTA DEMANDA E A AÇÃO REVISIONAL DE N. 0518649-45.2017.8.05.0001. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE TRÍPLICE ENTRE OS ELEMENTOS DA AÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 337, §§ 1º A 3º, DO CPC. AÇÃO REVISIONAL QUE TEM, COMO CAUSA DE PEDIR, A ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO FIRMADA ENTRE OS LITIGANTES. CAUSA DE PEDIR DESTES AUTOS QUE TEM COMO NASCEDOURO AS CONSEQUÊNCIAS DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO TOMBADA SOB O N. 0541477-98.2018.8.05.0001. CAUSA DE PEDIR REMOTA E PRÓXIMA QUE NÃO GUARDAM IDENTIDADE. NECESSIDADE DE CASSAÇÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DIRETO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO § 3º, ART. 1.013, DO CPC, HAJA VISTA A NECESSIDADE DE ANÁLISE DE QUESTÕES PREJUDICIAIS EXTERNAS SUSCITADAS, BEM COMO, DE REQUERIMENTOS DE PROVAS FORMULADOS NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL n.º
0513965-09.2019.8.05.0001
, da comarca de Salvador, sendo apelante a Sra.
MARIA SAO PEDRO EVANGELISTA CORREIA
e, apelado, o
BANCO GMAC S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
conhecer e dar parcial provimento ao recurso
.

Sala das Sessões, XX de XX de 2023.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA